Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-79.2022.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. ART. 62. LEI N. 8.213/1990. ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LESÕES PERMANENTES. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O art. 62 da Lei n. 8.213/1991 prevê que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
2. A ausência de lesões permanentes que acarretem a redução ou incapacidade para o exercício das atividades laborais habituais obsta a inserção do segurado em programa de reabilitação profissional.
3. A conclusão obtida em laudo pericial elaborado por perito judicial deve prevalecer frente à interpretação fática realizada por assistente técnico, haja vista que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado.
4. Apelação desprovida.